Tribunal: STF
Processo: Ext 919
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-20
Data de publicação: 2005-10-20

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO.
INDISPENSABILIDADE DO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SEGUNDO A LEI
BRASILEIRA.
A concordância do extraditando com o deferimento do
pedido não afasta o controle da legalidade efetuado pelo Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
A ocorrência da prescrição da
pretensão executória impede a concessão do pedido, nos termos da
legislação brasileira. Inexistência de causas interruptivas no
Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.
    Extradição indeferida.